Tribunal: TJSP
Processo: 0000850-20.2011.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência. Condenação da ré que contestou o feito nas verbas sucumbenciais. Insurgência. Cabimento parcial. LEGITIMIDADE PASSIVA CORRETAMENTE ASSENTADA. Apelante que permanece como titular tabular do bem junto ao registro imobiliário, devendo integrar o polo passivo da lide. Averbação de compromisso de compra e venda a que não se seguiu a

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de procedência. Condenação da ré que contestou o feito nas verbas sucumbenciais. Insurgência. Cabimento parcial. LEGITIMIDADE PASSIVA CORRETAMENTE ASSENTADA. Apelante que permanece como titular tabular do bem junto ao registro imobiliário, devendo integrar o polo passivo da lide. Averbação de compromisso de compra e venda a que não se seguiu a transferência da titularidade do bem. Aplicação do art. 942 CPC/1973.SUCUMBÊNCIA. Afirmação de ausência de oposição ao pedido que não procede. Insurgência que se deu na fase defensiva, com pedido de extinção do processo e improcedência da ação, e que persistiu na fase recursal, buscando-se, mias uma vez, a extinção do processo por carência de ação. Impossibilidade, porém, de se atribuir à ré o ônus por custas e despesas processuais que não guardam relação com sua oposição, como despesas com citação, edital, perícia, que devem ser suportadas pelos autores. Honorários advocatícios que foram corretamente impostos, fixados no mínimo legal. Manutenção. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034629
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000850-20.2011.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante HUBERT IMOVEIS
E ADMINISTRAÇÃO LTDA, são apelados GERALDO ALVES DE LEMOS e MARIA
ZENILDA ALVES DE LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000850-20.2011.8.26.0309 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0000850-20.2011.8.26.0309
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTE: HUBERT IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
APELADOS: GERALDO ALVES DE LEMOS e MARIA ZENILDA ALVES DE LEMOS
INTERESSADO: ALFRED GUIDO GLASER e ROLINDA B. GLASER
COMARCA: JUNDIAÍ
JUIZ PROLATOR: DANIELA MARTINS FILIPPINI AUGUSTO
VOTO No 3.207
APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. Sentença de
procedência. Condenação da ré que contestou o feito nas verbas
sucumbenciais. Insurgência. Cabimento parcial. LEGITIMIDADE
PASSIVA
CORRETAMENTE
ASSENTADA.
Apelante
que
permanece como titular tabular do bem junto ao registro imobiliário,
devendo integrar o polo passivo da lide. Averbação de compromisso
de compra e venda a que não se seguiu a transferência da titularidade
do bem. Aplicação do art. 942 CPC/1973.SUCUMBÊNCIA.
Afirmação de ausência de oposição ao pedido que não procede.
Insurgência que se deu na fase defensiva, com pedido de extinção do
processo e improcedência da ação, e que persistiu na fase recursal,
buscando-se, mias uma vez, a extinção do processo por carência de
ação. Impossibilidade, porém, de se atribuir à ré o ônus por custas e
despesas processuais que não guardam relação com sua oposição,
como despesas com citação, edital, perícia, que devem ser suportadas
pelos autores. Honorários advocatícios que foram corretamente
impostos, fixados no mínimo legal. Manutenção. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de APELAÇÃO interposta por HUBERT IMÓVEIS E
ADMINISTRAÇÃO LTDA. contra a r. sentença de fls. 471/475, cujo relatório se adota, que
na ação de Usucapião ajuizada por GERALDO ALVES DE LEMOS e MARIA ZENILDA
ALVES DE LEMOS, julgou procedente o pedido para reconhecer o aperfeiçoamento da
usucapião extraordinária em prol dos autores sobre o imóvel descrito na inicial, conforme
memorial descritivo de fls. 429 e levantamento topográfico de fls. 430, condenando os réus
que se opuseram ao pedido, ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000850-20.2011.8.26.0309 -Voto no
3
A apelante alega que contestou o feito apenas com a preliminar
de falta de interesse de agir e ilegitimidade de parte, questionando, com isso, somente as
formalidades processuais. Aduz que os autores ajuizaram a demanda contra pessoa
equivocada, já que o imóvel usucapiendo foi adjudicado em favor de Alfred Guido Glaser e
sua esposa (fls. 162/163), que aos 09.02.1986 o vendeu aos apelados (fls. 166), sem a
anuência ou conhecimento da apelante. Sustenta que não é parte legítima para ocupar o polo
passivo da ação, devendo a regularização do imóvel se dar em face de Alfred Guido Glaser e
sua esposa, não havendo oposição ao pedido constante da inicial especificamente.
Insiste na carência de ação, em consideração ao fato de que os
apelados adquiriram o imóvel usucapiendo do casal Alfred Guido Glaser, que por sua vez, o
receberam por adjudicação, porém, ingressaram com a ação somente em face da apelante.
Impugnam, ainda, o valor da causa, pois houve sua redução para R$ 37.971,59. Em matéria de
mérito, reiteram a alegação preliminar quanto a Alfred Guido Glaser ter recebido o imóvel por
adjudicação, não ocupando o polo passivo da ação, havendo apenas pedido de sua citação por
edital na petição inicial. Insiste que não se opôs ao pedido, buscando seja afastada sua
condenação nas verbas da sucumbência (fls. 479/485).
Recurso regularmente processado e contrariado (fls. 495/498).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de usucapião extraordinária, referente ao
imóvel localizado no lote 51, localizado na Alameda dos Tipuanas, do loteamento
denominado "Monterrey Chácaras", totalizando área de 3.115m2..
A apelante é a titular do domínio no título registral, e a despeito
dessa realidade, insiste em sua ilegitimidade passiva para a demanda, por força de
compromisso de compra e venda celebrado quanto ao imóvel, e ainda que não teria se oposto
ao pedido, razão pela qual não lhe deveria ser carreado o ônus sucumbencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000850-20.2011.8.26.0309 -Voto no
4
O recurso deve ser parcialmente provido, apenas em relação a
distribuição das verbas sucumbenciais.
Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva.
O imóvel objeto da demanda foi destacado de área maior
adquirida por “Hubert Imóveis e Administração Ltda”, que por sua vez a compromissou a
Fritz Glaser, em 21.11.1962. Com seu falecimento o bem foi inventariado e partilhado à viúva
meeira, que também veio a falecer, sendo então adjudicado ao herdeiro Alfred Guido Glaser,
que cedeu seus direitos aos autores, em 09.02.1986.
É fato que o imóvel foi compromissado pela ré a Fritz Glaser,
em 21.11.1962, mas embora se tenha feito a averbação do compromisso no registro
competente, assim como do subsequente falecimento do compromissário comprador e partilha
do bem, não se fez a averbação de seu cumprimento, o que significa dizer que não houve
efetiva transferência do bem ao compromissário comprador, permanecendo a apelante como
titular tabular do bem (fls. 441/442/462).
E nessa condição, correto o direcionamento da ação à empresa
“Hubert Imóveis e Administração Ltda”, titular dominial do imóvel objeto da demanda (fls.
441 e 442/462), conforme regra expressa do artigo 942 do CPC/1973, vigente ao tempo do
ajuizamento da ação. In verbis:
“Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o fundamento do
pedido e juntando planta do imóvel, requererá a citação daquele em cujo
nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e,
por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, observado
quanto ao prazo o disposto no inciso IV do art. 232.” (destaquei)
Lembre-se, conforme lição invocada por Vicente Greco Filho, in
“Direito Processual Civil Brasileiro”, que constará como réu “... aquele que, por força da
ordem jurídica material, deve, adequadamente, suportar as consequências da demanda” (13a
ed. São Paulo: Saraiva, 1998, 1o Vol., p. 77)
.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000850-20.2011.8.26.0309 -Voto no
5
Logo, sem razão o apelante ao sustentar sua ilegitimidade
passiva e consequente carência de ação, pois o fato é que permanece como titular do bem
junto ao registro dominial e não trouxe qualquer explicação/justificativa para a ausência de
transferência do imóvel, de modo que a ação, necessariamente deveria ser voltada àquela
empresa.
De outra feita, em consideração ao próprio recibo de quitação de
fls. 166, não há razão para que o herdeiro Alfred Guido Glaser participe da demanda.
Por outro lado, ao contrário do sustentado, houve ao tempo da
contestação, e persiste com a interposição do recurso, a oposição à demanda, sendo irrelevante
que a defesa tenha se restringido a aspectos processuais, pois basta a leitura da peça defensiva
para se constatar que foi postulada a extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou a
improcedência da ação (fls. 275).
Ainda, não se restringiu o próprio recurso ao pleito de exclusão
das verbas sucumbenciais, mas houve reiteração da preliminar de ilegitimidade passiva, além
de discussão inócua quanto ao valor da causa, tudo a deixar evidenciada a efetiva
contrariedade à pretensão exposta na inicial. Poderia, meramente, informar que nada teria a
opor ao pedido, o que não fez.
Diante disso, não há como se acolher o raciocínio de que não
deveria responder por verbas sucumbenciais.
Nesse sentido precedente desta Corte Paulista:
Apelação.
Recurso.
Ação
de
usucapião
extraordinário.
Impugnação a justiça gratuita concedida aos réus. Justiça gratuita mantida. Não
demonstração de que não fazem jus a benesse. Ilegitimidade passiva afastada.
Cabimento de condenação dos apelantes em verba honorária. Houve
resistência tanto na contestação, como em outras fases do processo,
inclusive requerendo a improcedência da ação. Litigância de má-fé não
configurada. Inteligência do art. 80 do CPC. Sentença mantida. Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para 12% do valor da causa (art. 85,
§11, CPC). RECURSO IMPROVIDO, com majoração dos honorários
advocatícios” (TJSP; Apelação Cível 1073291-56.2013.8.26.0100; Relator
(a): Beretta da Silveira; 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a
Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 28/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000850-20.2011.8.26.0309 -Voto no
6
No entanto, necessário estabelecer-se adequação à extensão da
sucumbência, não se mostrando justo carrear à apelante o ônus de suportar com custas e
despesas processuais que os autores teriam que arcar, independentemente da resistência à
pretensão, como publicação de edital para citação dos cedentes e demais interessados,
honorários periciais, despesas com citação, e outras relacionadas ao próprio desenvolvimento
da ação.
Assim, em relação às custas e despesas processuais, responderá
a apelante apenas por aquelas a que deu causa, bem como honorários advocatícios que já
foram fixados no mínimo de 10% sobre o valor da causa (objeto de retificação), o que se
mantém, em atenção aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC/2015.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA